Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705880-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM PRAÇA PÚBLICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou por tráfico de drogas em praça pública (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal. A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para análise de viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Ambos os pedidos foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas quanto à autoria do crime a justificar a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (ii) estabelecer se é cabível o retorno dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP, considerando o reconhecimento posterior da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria do crime encontra-se suficientemente comprovada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram o monitoramento da conduta típica de tráfico, o flagrante de transações e a apreensão de droga e dinheiro fracionado em poder do acusado, sendo os relatos corroborados por vídeos, fotos e laudos periciais. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais como prova válida, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto. 5. A versão defensiva de que o valor em dinheiro seria proveniente da venda de um cavalo mostra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, sendo incapaz de afastar o robusto conjunto de provas coligido aos autos. 6. O pedido subsidiário de retorno dos autos para análise de ANPP foi corretamente rejeitado, uma vez que o instituto é pré-processual e a denúncia já havia sido recebida, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 113 do MPDFT e na jurisprudência do STJ. 7. A negativa ministerial de oferecer ANPP foi devidamente fundamentada na natureza do delito (tráfico de crack em local público com grande circulação), não se constatando ilegalidade que justifique a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter ocorrido o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após a desclassificação do delito para tráfico privilegiado, tendo em vista que o recorrente preenche os requisitos necessários à sua concessão. Requer os benefícios da justiça gratuita bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28-A do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia” e “O oferecimento do ANPP é prerrogativa discricionária do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado, sobretudo quando os requisitos legais não são preenchidos. No caso, não há constrangimento ilegal no indeferimento do pleito, tendo o Ministério Público fundamentado adequadamente sua negativa, com base nos critérios previstos em lei” (HC n. 867.525/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 10/2/2025 e AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 1o/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). Igual teor: AREsp n. 2.684.266, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 10/4/2025. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027